Tribunal: STJ
Processo: 5002832-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080662 - ES(2025/0409787-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AMADEU INDOBRASIL MACIEL
ADVOGADOS
: ROBERTA VALIATTI FERREIRA - ES014569
RAFAEL ERNESTO LIMA - ES012574
AGRAVADO
: MARCELO SILVEIRA NETTO
ADVOGADO
: VICTOR TEIXEIRA NEPOMUCENO - ES015239
AGRAVADO
: LETICIA APOLINARIO RODY
ADVOGADO
: VALCIMAR PAGOTTO RIGO - ES009008
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E UNIÃO
ESTÁVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FRAUDE À
EXECUÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de negativa de prestação jurisdicional e incidência da
Súmula n. 7 do STJ sobre teses fundadas no Código Civil e no CPC.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento em execução de título
extrajudicial, envolvendo indisponibilidade de bens diante de união estável com
separação de bens e renúncia de herança.
3. A Corte de origem conheceu e negou provimento ao agravo, assentando a
eficácia ex nunc da eleição do regime de bens na união estável, a proteção dos
bens adquiridos após a alteração e a suficiência do imóvel indisponibilizado; nos
embargos, supriu omissão sem efeitos infringentes, exigindo a habilitação de
credores e vedando a constrição de bens de terceiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à fraude à execução na renúncia de herança, à
alteração do regime de bens sem autorização judicial, à falta de registro e à
ineficácia de alienações do devedor; (ii) saber se a alteração do regime de bens na
união estável depende de autorização judicial em prejuízo de credores (art. 1.639,
§ 2o, do CC); (iii) saber se a alteração do regime sem registro em livro próprio é
ineficaz perante terceiros (art. 1.657, do CC); (iv) saber se a renúncia de herança
Documento eletrônico VDA56115542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b93b2fda-3259-41b0-9b86-93aebebf34c0

do devedor é ineficaz em relação aos credores (arts. 391 e 1.813, do CC); e (v)
saber se os atos praticados configuram fraude à execução (arts. 789 e 792, § 1o, IV,
do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica a alegada violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC,
pois o Tribunal estadual enfrentou de modo claro e objetivo as questões essenciais,
afastando omissão e falta de fundamentação.
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas sobre
aquisição de bens, efeitos da pactuação do regime, ocorrência e efeitos da renúncia
e ausência de habilitação dos credores.
7. Incide a Súmula n. 83 do STJ porque o acórdão recorrido está conforme a
jurisprudência quanto à eficácia ex nunc da eleição do regime de bens na união
estável e à exigência de habilitação dos credores para aceitação da herança em
nome do renunciante, sendo inviável alcançar patrimônio de terceiros estranhos à
lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a Corte
de origem enfrenta, de forma clara e fundamentada, as questões essenciais do
litígio. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas
quanto à aquisição de bens, à pactuação e aos efeitos do regime de bens e à
renúncia de herança. 3. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
está em conformidade com a jurisprudência acerca da eficácia ex nunc da eleição
do regime de bens na união estável e da exigência de habilitação dos credores para
aceitação da herança (art. 1.813, do CC).”.
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 789, 792, § 1o, IV, e
Dispositivos relevantes citados:
1.022, II; CC, arts. 391, 657, 1.639, § 2o, e 1.813.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
1/7/2024;
AREsp n. 2.135.804/SP,
Otávio
de
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

12/8/2024;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.984.576/SP,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
10/11/2025;
AREsp n. 2.574.296/RJ,
Nancy
Andrighi,
Terceira
Turma,
julgados
em

STJ,

12/5/2025;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.252.353/SP,
julgado em 21/5/2013.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56115542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b93b2fda-3259-41b0-9b86-93aebebf34c0

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b93b2fda-3259-41b0-9b86-93aebebf34c0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080662 - ES(2025/0409787-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AMADEU INDOBRASIL MACIEL
ADVOGADOS
: ROBERTA VALIATTI FERREIRA - ES014569
RAFAEL ERNESTO LIMA - ES012574
AGRAVADO
: MARCELO SILVEIRA NETTO
ADVOGADO
: VICTOR TEIXEIRA NEPOMUCENO - ES015239
AGRAVADO
: LETICIA APOLINARIO RODY
ADVOGADO
: VALCIMAR PAGOTTO RIGO - ES009008
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E UNIÃO
ESTÁVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FRAUDE À
EXECUÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de negativa de prestação jurisdicional e incidência da
Súmula n. 7 do STJ sobre teses fundadas no Código Civil e no CPC.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento em execução de título
extrajudicial, envolvendo indisponibilidade de bens diante de união estável com
separação de bens e renúncia de herança.
3. A Corte de origem conheceu e negou provimento ao agravo, assentando a
eficácia ex nunc da eleição do regime de bens na união estável, a proteção dos
bens adquiridos após a alteração e a suficiência do imóvel indisponibilizado; nos
embargos, supriu omissão sem efeitos infringentes, exigindo a habilitação de
credores e vedando a constrição de bens de terceiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à fraude à execução na renúncia de herança, à
alteração do regime de bens sem autorização judicial, à falta de registro e à
ineficácia de alienações do devedor; (ii) saber se a alteração do regime de bens na
união estável depende de autorização judicial em prejuízo de credores (art. 1.639,
§ 2o, do CC); (iii) saber se a alteração do regime sem registro em livro próprio é
ineficaz perante terceiros (art. 1.657, do CC); (iv) saber se a renúncia de herança
do devedor é ineficaz em relação aos credores (arts. 391 e 1.813, do CC); e (v)
saber se os atos praticados configuram fraude à execução (arts. 789 e 792, § 1o, IV,
do CPC).
Documento eletrônico VDA55109077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:57
Código de Controle do Documento: 1b37fc08-3df9-4fd9-8a38-45a8df06e745

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica a alegada violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC,
pois o Tribunal estadual enfrentou de modo claro e objetivo as questões essenciais,
afastando omissão e falta de fundamentação.
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas sobre
aquisição de bens, efeitos da pactuação do regime, ocorrência e efeitos da renúncia
e ausência de habilitação dos credores.
7. Incide a Súmula n. 83 do STJ porque o acórdão recorrido está conforme a
jurisprudência quanto à eficácia ex nunc da eleição do regime de bens na união
estável e à exigência de habilitação dos credores para aceitação da herança em
nome do renunciante, sendo inviável alcançar patrimônio de terceiros estranhos à
lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a Corte
de origem enfrenta, de forma clara e fundamentada, as questões essenciais do
litígio. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas
quanto à aquisição de bens, à pactuação e aos efeitos do regime de bens e à
renúncia de herança. 3. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
está em conformidade com a jurisprudência acerca da eficácia ex nunc da eleição
do regime de bens na união estável e da exigência de habilitação dos credores para
aceitação da herança (art. 1.813, do CC).”.
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 789, 792, § 1o, IV, e
Dispositivos relevantes citados:
1.022, II; CC, arts. 391, 657, 1.639, § 2o, e 1.813.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
1/7/2024;
AREsp n. 2.135.804/SP,
Otávio
de
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

12/8/2024;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.984.576/SP,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
10/11/2025;
AREsp n. 2.574.296/RJ,
Nancy
Andrighi,
Terceira
Turma,
julgados
em

STJ,

12/5/2025;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.252.353/SP,
julgado em 21/5/2013.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AMADEU
INDOBRASIL MACIEL contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de negativa de prestação jurisdicional quanto aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do Código de Processo Civil, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ
em relação às alegações fundadas nos arts. 1.639, § 2o, 1.657, 391 e 1.813, do
Código Civil, e 789 e 792, IV e § 1o, do Código de Processo Civil (fls. 574-581).
Documento eletrônico VDA55109077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:57
Código de Controle do Documento: 1b37fc08-3df9-4fd9-8a38-45a8df06e745

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial
foram atendidos.
Contraminuta às fls. 595-601.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do TJES em agravo de instrumento nos autos
de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 441):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. CONTRATO COM
EFEITOS EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo
com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, a formalização posterior da
união estável em que os conviventes dispõem sobre o regime de bens, adotando
regime distinto do normativamente previsto para a hipótese de ausência de
disposição (comunhão parcial), equivale à modificação do regime de bens na
constância do casamento, produzindo efeito “ex nunc”. 2. Os bens cuja declaração
de indisponibilidade se requer foram adquiridos por Letícia Apolinário Rody
(Agravada) após a alteração do regime de bens da união estável, estando, em tese,
resguardados em relação ao processo de execução movido pelo Agravante em
desfavor de Marcelo Silveira Netto. 3. Por fim, é importante destacar também que o
bem imóvel cuja indisponibilidade já foi decretada na decisão impugnada encontra-
se avaliado em R$ 639.400,00 (seiscentos e trinta e nove reais mil e quatrocentos
reais), sendo mais que suficiente para garantir a presente execução, mesmo após
resguardada a meação da companheira. 4. Recurso conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
575):
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
RENÚNCIA DO DEVEDOR À HERANÇA. INEFICÁCIA PERANTE O
CREDOR. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE ATACAR O PATRIMÔNIO
DOS
DEMAIS
HERDEIROS.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OMISSÃO SUPRIDA SEM
EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a renúncia do devedor à
herança será ineficaz perante seus credores se ocorrer após a citação válida do
mesmo no processo de execução (
Rel. Ministro LUIS FELIPE
REsp 1252353/SP,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
. 2. Hipótese em que o
21/05/2013)
recorrente pretende, através do reconhecimento da ineficácia da renúncia da herança
pelo devedor, atacar patrimônio de terceiros que sequer integraram a lide originária,
Documento eletrônico VDA55109077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:57
Código de Controle do Documento: 1b37fc08-3df9-4fd9-8a38-45a8df06e745

que não participaram da relação contratual havida entre as partes e que tampouco
tiveram a oportunidade de se manifestarem nos autos, o que esbarra,
necessariamente, na violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
devendo ser afastada. 3. Suprida a omissão, sem efeitos modificativos. 4. Recurso
conhecido e provido.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, porque o
Tribunal não teria analisado o reconhecimento da fraude à execução na renúncia de
herança, a impossibilidade de alteração do regime de bens da união estável sem
autorização judicial, a ineficácia perante terceiros por ausência de registro e a
ineficácia de alienações do devedor;
b) 1.639, § 2o, do Código Civil, já que o acórdão admitiu mudança de
regime na união estável sem autorização judicial em prejuízo de credores;
c) 1.657, do Código Civil, pois a alteração do regime, sem registro em
livro próprio, não produziria efeitos perante terceiros;
d) 391 e 1.813, do Código Civil, porquanto o acórdão não reconheceu a
ineficácia da renúncia de herança do devedor em relação aos credores;
e) 789 e 792, IV e § 1o, do Código de Processo Civil, visto que não foi
reconhecida a fraude à execução nos atos praticados para frustrar o crédito.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão por
negativa de prestação jurisdicional e se determine o retorno dos autos ao TJES
para análise das omissões apontadas; requer ainda o provimento para que se
reconheça a ineficácia da renúncia de herança, a nulidade ou ineficácia da
alteração do regime de bens e a fraude patrimonial, com alcance dos bens
necessários à satisfação do crédito.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de fl. 575.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55109077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:57
Código de Controle do Documento: 1b37fc08-3df9-4fd9-8a38-45a8df06e745

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que,
em execução de título extrajudicial, deferiu parcialmente a tutela para averbar a
indisponibilidade do apartamento 1003 e duas vagas de garagem no Edifício
Nolde, com resguardo da meação, e indeferiu a indisponibilidade dos demais bens
(fls. 427-428).
A Corte de origem conheceu e negou provimento ao agravo, ao afirmar
que a formalização posterior da união estável com separação de bens produz
efeitos ex nunc, que os bens adquiridos após a alteração do regime estão, em tese,
resguardados e que o imóvel já indisponibilizado é suficiente para garantir a
execução (fls. 445-448).
I - Arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto ao reconhecimento da fraude à execução na
renúncia de herança, à impossibilidade de alteração do regime sem autorização
judicial, à ineficácia perante terceiros por ausência de registro e à ineficácia de
alienações do devedor. O acórdão dos embargos examinou os pontos, assentando a
inaplicabilidade dos arts. 1.639, § 2o, e 1.657 do Código Civil à união estável, a
necessidade de habilitação dos credores prevista no
do Código Civil e a
art. 1.813
inviabilidade de atingir bens de terceiros estranhos à lide (fls. 575-579).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente às
supostas omissões foi devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu que
os arts. 1.639, § 2o, e 1.657, do Código Civil não se aplicam à união estável, que a
renúncia à herança admite aceitação pelos credores mediante habilitação, e que não
é possível alcançar bens de terceiros não integrantes da relação processual, não
havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 444-448):
Documento eletrônico VDA55109077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:57
Código de Controle do Documento: 1b37fc08-3df9-4fd9-8a38-45a8df06e745

“Pois bem. No presente caso, alega o Agravante que, não obstante as diversas
tentativas, não logrou encontrar bens em nome do devedor, razão pela qual buscou
bens em nome da companheira deste, Letícia Apolinário Rody, tendo descoberto
que ela adquiriu vários bens imóveis e um veículo na constância da união estável
mantida com o Agravado.
Do mesmo modo, o Agravante afirma que diligenciou perante os Cartórios da
Grande Vitória e encontrou a escritura pública de união estável firmada entre o
Agravado e a Agravada, registrada em
perante o Tabelionato de Notas
13/03/2019
da 1a Zona da Capital, no âmbito da qual o casal declarou que vive em união estável
desde
de forma pública, contínua e duradoura, estabelecida com o
03/10/2014
objetivo de constituir família, tendo sido estabelecido no documento, ainda, o
regime de separação absoluta de bens.
Nesse contexto, requer o Agravante seja declarada a ineficácia do regime de
bens estipulado na escritura de união estável firmada entre os Agravados, de modo a
reconhecer que os bens (três imóveis e um veículo) adquiridos pela Agravada após o
início da união estável (
) compõem o patrimônio comum do casal,
03/10/2014
permitindo que tais bens respondam também pelas dívidas do devedor Marcelo
Silveira Netto.
Em primeira instância a MM Juíza de piso deferiu parcialmente o pedido
cautelar para averbar a indisponibilidade apenas do apartamento situado no Edifício
Nolde (localizado no Município de Vila Velha), tendo em vista que este foi
adquirido em 2016, após a constância da união estável e antes da alteração do
regime de bens.
Entendo que deve ser mantida a decisão de primeira instância, ao menos por
ora.
Isto porque, de acordo com o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça, a formalização posterior da união estável em que os conviventes dispõem
sobre o regime de bens, adotando regime distinto do normativamente previsto para a
hipótese de ausência de disposição (comunhão parcial), equivale à modificação do
regime de bens na constância do casamento, produzindo efeito “
”.
ex nunc
(...)
Assim, em relação aos demais bens cuja decretação de indisponibilidade o
Agravante requer, os mesmos foram adquiridos por Letícia Apolinário Rody após a
alteração do regime de bens da união estável pelos Agravados, estando, em tese,
resguardados em relação ao processo de execução movido pelo Agravante em
desfavor de Marcelo Silveira Netto.
Por fim, é importante destacar também que o bem imóvel cuja
indisponibilidade foi decretada na decisão impugnada encontra-se avaliado em R$
639.400,00 (seiscentos e trinta e nove reais mil e quatrocentos reais), sendo mais
que suficiente para garantir a presente execução, mesmo após resguardada a meação
da companheira.
Desta forma, resta afastado o perigo da demora necessário para o deferimento
do pedido liminar aduzido pelo recorrente – indisponibilidade dos demais bens
adquiridos pela Agravada durante a constância da união estável.”
Documento eletrônico VDA55109077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:57
Código de Controle do Documento: 1b37fc08-3df9-4fd9-8a38-45a8df06e745

Nos aclaratórios, as razões seguintes foram agregadas ao julgado acima,
com os esclarecimentos seguintes (fls. 524-525):
“De plano, destaco que não desconheço a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que a renúncia do devedor à herança será ineficaz
perante seus credores se ocorrer após a citação válida do mesmo no processo de
execução (
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
REsp 1252353/SP,
TURMA, julgado em
.
21/05/2013)
Tal entendimento encontra-se alinhado com o disposto no artigo 1.813 do
Código Civil: “Quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à
herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante”.
Todavia, o § 1o do mesmo dispositivo legal acima citado determina que: “A
habilitação dos credores se fará no prazo de trinta dias seguintes ao conhecimento
do fato”.
No presente caso o
não comprovou ter requerido a
Agravante/Embargante
referida habilitação, tampouco que não tinha condições de ter conhecimento da
renúncia do herdeiro devedor, devendo-se destacar, ainda, que de acordo com
informações constantes dos autos, o inventário dos genitores do Embargado já se
encontra finalizado, e os bens, divididos entre seus irmãos, já foram alineados a
terceiros.
Além disso, deve-se ressaltar que o Agravante, ora Embargante, requer “seja
reformada parcialmente a decisão de piso, de modo a reconhecer incidentalmente,
nestes autos, a fraude à execução consubstanciada na renúncia do Agravado/Devedor
Marcelo à herança de seus genitores, tornando tal abdicação ineficaz em relação a
este
permitindo, assim, que seja perseguido o valor desta
Agravante/Credor,
execução junto ao patrimônio dos irmãos do Agravado Marcelo Netto, através da
penhora online de seus ativos financeiros, até valor total de R$ 172.181,46 (cento e
setenta e dois mil cento e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos)”.
Ou seja, pretende o recorrente, através deste recurso, atacar patrimônio de
terceiros que sequer integraram a lide originária, que não participaram da relação
contratual havida entre as partes e que tampouco tiveram a oportunidade de se
manifestarem nos autos.
Em meu sentir, a pretensão recursal esbarra, necessariamente, na violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo ser afastada.
Face o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO aos aclaratórios para
sanar a omissão verificada, todavia, não lhes aplico efeitos infringentes.”

Pelo que se lê acima, a corte de origem examinou e decidiu, de modo
claro e objetivo, as questões que delimitaram a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA55109077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:57
Código de Controle do Documento: 1b37fc08-3df9-4fd9-8a38-45a8df06e745

Ressalto que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
(...)
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.781.470/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
1/7/2024,
).
8/7/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ART. 489
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO VERIFICAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO
STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 284 DO STF. MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ANULAÇÃO. PRAZO DE 4 ANOS.
NÃO VOLVIDO ATÉ A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. REGRA
ATUAL. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO SUJEITO A PRAZO DE
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
art. 489
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas, sendo que não
caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse
da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Não há ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem aprecia,
art. 1.022
com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a
controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
Documento eletrônico VDA55109077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:57
Código de Controle do Documento: 1b37fc08-3df9-4fd9-8a38-45a8df06e745

(...)
8. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.135.804/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
)
15/8/2024.

No presente caso, o Tribunal de origem indicou adequadamente os
motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e
completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
É cediço, também, que “O julgador não está obrigado a responder todas
as considerações das partes, bastando que decida a questão por inteiro e
motivadamente." (
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
REsp 415.706/PR,
12.8.2002), o que de fato ocorreu no caso em análise.
Não há que se falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou
deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão do recorrente.
II - Arts. 1.639, § 2o, 1.657, 391 e 1.813, do Código Civil, e 789 e 792,
IV e § 1o, do Código de Processo Civil
A recorrente afirma violação a tais dispositivos ao sustentar a ineficácia
perante terceiros da alteração do regime de bens da união estável, sem autorização
judicial e sem registro, e que a renúncia de herança configuraria fraude à execução.
O acórdão recorrido assentou que a eleição do regime por contrato
escrito tem eficácia
, que os bens adquiridos após a alteração ficam, em
ex nunc
tese, resguardados, e que o imóvel indisponibilizado é suficiente para garantir a
execução; quanto à renúncia, destacou a necessidade de habilitação e a
impossibilidade de atingir patrimônio de terceiros (fls. 445-448, 578-579).
Rever tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, quanto às circunstâncias da aquisição de bens, à data e aos
efeitos da formalização do regime, à ocorrência e aos efeitos da renúncia e à
Documento eletrônico VDA55109077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:57
Código de Controle do Documento: 1b37fc08-3df9-4fd9-8a38-45a8df06e745

ausência de habilitação, o que é incabível em recurso especial, ante o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, o acórdão recorrido encontra-se alinhado com a jurisprudência
desta Corte de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ, para o caso
presente.
Confira-se:
CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO E
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ARTS. 1.667 E 1.668 DO CC NÃO
PREQUESTIONADOS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 282 DO STF E 211
DO STJ. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. PACTUAÇÃO. EFEITOS EX
NUNC. SÚMULA No 568 DO STJ. IMÓVEL HERDADO PELO EX-
CONVIVENTE
ANTES
DA
LAVRATURA
DA
ESCRITURA.
INCOMUNICABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. É inadmissível o recurso especial referente a questão que não foi apreciada
pelo Tribunal de origem pela ausência de prequestionamento. Incidência das
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de
que a eleição do regime de bens da união estável por contrato escrito é dotada de
efetividade ex nunc, sendo inválidas as cláusulas que estabeleçam retroatividade dos
efeitos patrimoniais do pacto. (AgInt nos EDcl no
relatora
AREsp n. 2.574.296/RJ,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
12/5/2025,
15/5/2025)
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e não provido. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.984.576/SP,
em
DJEN de
)
10/11/2025,
13/11/2025.

III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial para negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55109077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:57
Código de Controle do Documento: 1b37fc08-3df9-4fd9-8a38-45a8df06e745

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.080.662 / ES
Número Registro: 2025/0409787-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00152889220158080024 152889220158080024 50028321920238080000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMADEU INDOBRASIL MACIEL
ADVOGADOS : ROBERTA VALIATTI FERREIRA - ES014569
RAFAEL ERNESTO LIMA - ES012574
AGRAVADO
: MARCELO SILVEIRA NETTO
ADVOGADO
: VICTOR TEIXEIRA NEPOMUCENO - ES015239
AGRAVADO
: LETICIA APOLINARIO RODY
ADVOGADO
: VALCIMAR PAGOTTO RIGO - ES009008
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56085924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:54
Código de Controle do Documento: f69d19bb-b1c2-4252-867a-ef3e757807ac

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:54
Código de Controle do Documento: f69d19bb-b1c2-4252-867a-ef3e757807ac